Tribunal: CARF
Processo: 10805.721855/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721855/2013-99
ACÓRDÃO
3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala
que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de
crédito que deveria ter sido informada em declarações de apresentação
obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se
referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nos respectivos
períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de
débitos do mesmo período, poderão então serem aproveitados em período
subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo
da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos
e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
Fl. 7955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Cynthia Elena de
Campos (relatora), que davam provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Sala de Sessões, em 21 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-41.891, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS
DO
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada a aquisição do bem ou a contratação do serviço
prestado. Para a utilização de créditos extemporâneos já apurados e
demonstrados, mas não aproveitados no mês de competência, em meses
Fl. 7956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
3
subsequentes é indispensável a confirmação de que não foram utilizados em
períodos passados, através da retificação das declarações respectivas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS
DO
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada a aquisição do bem ou a contratação do serviço
prestado. Para a utilização de créditos extemporâneos já apurados e
demonstrados, mas não aproveitados no mês de competência, em meses
subsequentes é indispensável a confirmação de que não foram utilizados em
períodos passados, através da retificação das declarações respectivas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VINCULADA.
Os Auditores da Receita Federal do Brasil exercem atividade plenamente vinculada
à legislação vigente no ordenamento jurídico nacional, estando aí incluídos os atos
legais editados pela Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência tem por finalidade o esclarecimento de questões que
ensejam dúvidas para o julgamento da lide, sendo indevida sua determinação
para suprir encargo do sujeito passivo, o que configuraria indevida inversão do
ônus da prova, ou quando os elementos dos autos são suficientes para o deslinde
da controvérsia.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS COLACIONADAS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas
em Súmulas chanceladas pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito
vinculante perante as DRJs.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 7957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
4
Trata-se de impugnação contra Autos de Infração de Contribuição para o PIS e
Cofins do período de apuração (PA) setembro a dezembro de 2009 (fls. 760/777),
lavrados em 02/07/2013 em vista da verificação de insuficiência de recolhimento das
contribuições no regime não cumulativo, tendo resultado na constituição do crédito
tributário abaixo especificado:

De acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fls. 3/5, o procedimento fiscal
iniciou-se em 06/08/2012 e teve por objeto a verificação da ocorrência de fatos geradores
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do AC 2009, tendo a empresa sido intimada a apresentar a
documentação nele listada.
Em 09/08/2012, foi intimada a apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos a respeito da composição e utilização de créditos extemporâneos,
mediante o Termo de Intimação Fiscal no 01 de fls. 7/8:

Em resposta à intimação fiscal, apresentou, em 20/09/2012, a documentação de fls.
242/254 e, em 21/05/2013, os esclarecimentos de fls. 264/277. Em 05/06/2013, juntou
Fl. 7958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
5
aos autos um arrazoado tratando acerca da impossibilidade da glosa de créditos em face
do descumprimento de obrigação acessório (fls. 278/284).
No tocante ao questionamento sobre a retificação dos valores dos débitos de IRPJ e
CSLL informados em DCTF AC 2009, com o objetivo de expurgar suposta variação
monetária sobre os créditos extemporâneos aproveitados no período, a Impugnante
apresentou, em 11/07/2013, os esclarecimentos de fls. 302/383.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 748/759, no período
fiscalizado a contribuinte estava sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins, de
que trata o art. 1o da Lei no 10.833, de 2003. Indagada sobre a utilização de créditos
extemporâneos nas apurações de PIS/Cofins presentes nos Dacons de setembro/2009 a
dezembro/2009, a fiscalizada informou em 21/05/2013 que eram relativos a créditos dos
anos 2004 e 2005 originados da (i) aquisição de insumos ICMS, especificamente com
relação ao ICMS que era excluído neste período, (ii) despesas com aquisição de
combustíveis, (iii) manutenção de máquinas e equipamentos (para 2004) e (IV) serviços
de terceiros utilizados na produção (somente em 2005).
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, a autoridade fiscal não
encontrou PER/DComps de PIS e Cofins. Elaborou o quadro abaixo com vistas a
demonstrar a utilização dos créditos extemporâneos e a sua origem, com a seguinte
legenda: (A) - os meses em que foram utilizados os créditos extemporâneos; (B) e (D) -
mês de origem dos créditos extemporâneos para o PIS e para a Cofins; (C), (E) e (F) - os
valores envolvidos.

Citando o art. 3°, § 4°, das Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
reconheceu-se que é possível o aproveitamento de créditos referentes a essas
contribuições sociais que não foram esgotados no momento oportuno (créditos
extemporâneos), respeitado o prazo (decadencial) de cinco anos contados a partir da data
de aquisição do bem aplicado ou consumido diretamente na fabricação dos produtos
industrializados ou da prestação do serviço por pessoa jurídica, adquirido de pessoa
jurídica domiciliada no país. Corroborando esse entendimento, a autoridade autuante
reproduziu a ementa da Solução de Consulta n° 17, de 2012, da Disit09, in verbis:
Solução de Consulta N° 17, de 2012, da Disit09: O prazo para o aproveitamento de
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS é de cinco anos contados a partir da data de aquisição
do bem aplicado ou consumido diretamente na fabricação dos produtos industrializados
ou da prestação do serviço por pessoa jurídica, adquirido de pessoa jurídica domiciliada
no país, e após o início da vigência de tal possibilidade, ou seja, 1o de fevereiro de 2004.
O aproveitamento de CRÉDITOS é cabível somente para as pessoas jurídicas sujeitas à
sistemática de tributação não-cumulativa da Cofins.
Isso posto, reconheceu que a fiscalizada utilizou os créditos extemporâneos dentro
do prazo de utilização, já que o fez em 2009.
No entanto, ponderou que, para estar disponível para utilização, os créditos
extemporâneos devem ser apurados mediante retificação do(s) Dacon(s) e da(s) DCTF(s),
como já prenunciava em 2009 a Solução de Consulta no 87 da Disit/SRRF/9aRF, de
25/03/2009, cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 7959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
6
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
Concluiu-se, portanto, que a apuração extemporânea de créditos só é admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as
DCTFs e os Dacons. Nesse sentido, o Auditor-Fiscal citou os Acórdãos no 15-27.092 da
DRJ/Salvador, de 17/05/2011, e no 16-41.057 da DRJ/São Paulo1, de 05/09/2012.
Consultando os Dacons de 2004 e 2005, constatou-se que não foram retificados
para apuração dos créditos extemporâneos, e que não poderiam mais ser retificados em
razão de já haver transcorrido o prazo de cinco anos a contar da data de "aquisição dos
bens/contratação de serviços" geradores dos créditos. Em vista desse fato, os créditos
extemporâneos pleiteados pelo contribuinte não eram resguardados pela legislação, não
tendo sido considerados para fins de creditamento do PIS e da Cofins.
Com base no que foi relatado no TVF, foram elaborados os quadros abaixo com a
exclusão dos créditos extemporâneos indevidos, conforme segue:

A ação fiscal foi finalizada em 02/07/2013, mediante o Termo de Encerramento de
fls. 778/779, tendo a pessoa jurídica tomado ciência da autuação em 18/07/2013 (fl. 780).
Fl. 7960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
7
Irresignada, apresentou a Impugnação de fls. 802/837 em 19/08/2013, por meio da
qual argumentou que:
(a) Durante o período compreendido entre outubro/2004 a março/2005, a
Impugnante adquiriu bens e serviços para utilização diretamente em seu processo
produtivo, tais como: (i) insumos; (ii) combustíveis e lubrificantes utilizados em
empilhadeiras e máquinas de produção; (iii) serviços de manutenção e compra de
equipamentos; (iv) outros serviços prestados por pessoas jurídicas e aplicados na
produção dos bens que comercializa; e (v) bens destinados ao ativo imobilizado;
conforme detalhado nas planilhas anexas, suportadas pelas respectivas notas
fiscais (carregadas em mídia digital - CD/DVD), também anexadas à presente
impugnação;
(b) Com base no disposto no art. 3o, § 4o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, na apuração dos débitos de PIS e Cofins nos meses de setembro/2009 a
dezembro/2009, além dos créditos apurados nos respectivos meses, a Impugnante
utilizou-se dos créditos acima especificados, que foram gerados e não
aproveitados no período de outubro/2004 a março/2005 (créditos extemporâneos);
(c) A presente cobrança não deve prevalecer, devendo os mencionados autos de
infração ser integralmente anulados, tendo em vista que a mera ausência de
retificação dos Dacons e o consequente erro no cumprimento de obrigação
acessória não pode implicar o afastamento da validade do direito creditório do
contribuinte e, consequentemente, não pode servir de fundamento para a
respectiva glosa dos créditos extemporâneos aproveitados;
(d) O direito à utilização de crédito extemporâneo decorre da previsão constante
do artigo 3o, § 4°, das Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e não pode
ser obstado por meio de norma infralegal (e.g. Instrução Normativa RFB no 940,
de 2009) que indevidamente inova em requisitos exigidos para o respectivo
aproveitamento dos créditos;
(e) O art. 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional prevê que somente a lei em
seu sentido formal pode definir a base de cálculo de um tributo;
(f) O descumprimento de uma obrigação acessória não se converte em obrigação
principal, salvo no que diz respeito à multa, conforme dispõe o art. 113 do Código
Tributário Nacional;
(g) Apenas poderia ser admitida a exigência das contribuições PIS e Cofins caso a
validade dos créditos tivesse sido contestada e/ou se tais créditos tivessem sido
aproveitados após o decurso do prazo decadencial, o que não ocorreu no presente
caso;
(h) A Autoridade Fiscal teve acesso a todos os documentos, planilhas
discriminativas relativas às despesas, inclusive notas fiscais de aquisição de bens e
serviços, que deram suporte ao referido aproveitamento e em nenhum momento
chegou a questioná-lo;
Fl. 7961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
8
(i) A legitimidade de todo o crédito extemporâneo, gerado entre o período de
outubro/2004 a março/2005 e utilizado na apuração das mesmas contribuições no
período de setembro/2009 a dezembro/2009, está amparada por todo o suporte
documental apresentado (e.g. planilhas e notas fiscais de aquisição de bens e
serviços, carregadas em mídia digital — CD/DVD);
(j) Como consequência do cancelamento dos autos de infração ora impugnados,
deve ser reconhecido o direito ao crédito da Impugnante, relativamente às
despesas com (i) aquisição de insumos e combustíveis no mercado interno; (ii)
manutenção de máquinas e equipamentos (para 2004); e (iii) contratação de
serviços de terceiros utilizados na produção (somente em 2005); (iv) despesas de
depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo, nos
termos da jurisprudência majoritária do e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
Por fim, a Impugnante expôs os pedidos abaixo reproduzidos:
92. Diante do exposto, a Impugnante requer seja dado integral procedência à
presente impugnação para que:
a) sejam os autos de infração decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 08114002012-00476-3 cancelados e o respectivo crédito tributário
constituído considerado insubsistente, tendo em vista a impossibilidade da
constituição de obrigação tributária principal com fundamento único e exclusivo
(como no presente caso) no descumprimento ou equívoco da obrigação acessória
relativa à retificação dos demonstrativos DACON's, principalmente, levando em
consideração que todos os documentos e planilhas que suportaram o crédito
extemporâneo aproveitado pela Impugnante foram analisados pela I. Fiscalização,
que, por sua vez, não levantou qualquer dúvida sobre a respectiva validade desses
créditos;
b) na remota hipótese dos autos de infração decorrentes do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 0811400-2012-00476-3 não serem cancelados, como
requerido no item "a " acima, o que se admite apenas em razão do principio da
eventualidade — o que não espera aconteça -, ainda assim, o crédito tributário
constituído por esses autos de infração devem ser considerados insubsistentes,
tendo em vista a legitimidade (conforme previsão legal), a validade (atendimento
aos requisitos materiais) e a tempestividade (atendimento ao prazo decadencial)
do aproveitamento dos créditos extemporâneos promovido pela Impugnante, tal
como bastante demonstrado nas planilhas e documentos entregues ao I. Agente
Fiscal autuante, os quais também fazem parte, como anexos, desta Impugnação e
podem ser levados à nova análise pelas autoridades fiscais para que sejam, se
necessário, novamente, reconhecidos, não obstante terem sido devida e
oportunamente apresentados à I. Fiscalização que tacitamente já os homologou.
93. Requer-se, ainda, em observância aos princípios da eventualidade, e da
verdade material, caso se entenda necessário, seja o presente processo baixado
em diligência para averiguação e confirmação da legitimidade e validade dos
Fl. 7962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
9
créditos extemporâneos aproveitados pela Impugnante, inclusive, no que tange à
confirmação de que todos os bens e serviços adquiridos foram aplicados ao seu
processo produtivo.
94. Caso não se entenda pela realização de diligência para atestar a legitimidade e
validade dos créditos extemporâneos aproveitados pela Impugnante, seja
realizada uma perícia em todos os documentos acostados à esta impugnação,
inclusive aqueles carregados em mídia digital, nos termos do artigo 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, para tais créditos sejam, finalmente, reconhecidos pelo
Fisco Federal.
A Contribuinte foi intimada do v. Acórdão de primeira instância pela via eletrônica
em 07/03/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 7888), apresentando o
Recurso Voluntário em 27/03/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 7891,
através do qual pediu, em síntese, a reforma da decisão da turma julgadora de primeira instância
que, apesar de reconhecer a existência do crédito extemporâneo de PIS e Cofins, não
cumulatividade, bem como sua utilização no prazo legal, julgou improcedente a impugnação
ofertada, pois, no seu entendimento, haveria a necessidade de retificação do Dacon e DCTF pela
recorrente, contrariando o artigo 3o, §4o da Lei no 10.833/2003.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de lançamentos de ofício para
constituição de crédito tributário devido a título das Contribuições para o PIS e Cofins do período
de apuração de setembro a dezembro de 2009, lavrados em razão de constatação de insuficiência
de recolhimento decorrente da glosa dos créditos extemporâneos dessas contribuições
compensados.
Considerou a Fiscalização que seria imprescindível a retificação do DACON e DCTF
para se permitir a utilização dos referidos créditos extemporâneos, a par de sua confirmada
existência e utilização no prazo legal.
Fl. 7963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
10
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o entendimento da Fiscalização,
concluindo que:
Uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o creditamento
extemporâneo nos dizeres do § 4o do art. 3o1 dos diplomas legais mencionados.
Tal dispositivo, no entanto, não quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos
em outros períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos
apurados em períodos posteriores, mas na verdade que créditos já oportunamente
apurados e não descontados da contribuição devida no correspondente mês de
apuração, possam sê-lo das contribuições devidas nos meses subsequentes.
Por essa razão que a condição estabelecida pela Administração Tributária para o
desconto dos créditos extemporâneos é que as declarações sejam retificadas a fim
de demonstrar o seu não aproveitamento em períodos anteriores, em consonância
com o art. 14 da IN RFB no 940, de 2009, em vigor à época dos fatos em questão,
que dispõe que a alteração das informações prestadas em Dacon será efetuada
mediante apresentação de demonstrativo retificador que servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
alteração nos créditos:
(...)
Não encontra amparo na legislação o desconto direto de créditos extemporâneos
oriundos da transmissão de determinado bem ou serviço em mês diferente da
aquisição. O que se admite é o aproveitamento do saldo de créditos remanescente
após o encontro entre créditos e débitos de um determinado mês, nos meses
subsequentes, desde que seja providenciada a retificação dos Dacons e DCTFs
correspondentes, independentemente da validade e legitimidade dos créditos
utilizados.
Invocando decisões deste CARF, sustenta a Recorrente que não há fundamento
legal para condicionar o direito de crédito à retificação de obrigações acessórias.
Com razão à defesa.
De fato, a demonstração de que o crédito deva estar constituído e não utilizado em
períodos anteriores é condição sine qua non para aproveitamento de créditos extemporâneos.
Todavia, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, bem como
demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, não há expressa exigência de
prévia retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para aproveitamento de créditos
extemporaneamente.
Fl. 7964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
11
O § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/031 resguarda o direito de o contribuinte
aproveitar de forma extemporânea créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara
que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v.
Acórdãos nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
No r. voto condutor do acórdão em referência, foi destacado que no Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010, foi
mantida a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Igualmente destaco o v. Acórdão no 9303-004.550, proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

Fl. 7965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
12
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 9303-004.550 – PAF:
19515.720869/2012-44)
No Acórdão da 3a Turma da CSRF, a Ilustre Conselheira Relatora Vanessa Marini
Cecconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão:
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-
se a dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no
encerramento do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados
anteriormente não poderiam ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo
de um trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos
acumulados, sem prejudicar os créditos apurados anteriormente a um
determinado trimestre.
Destaco, ainda, o v. Acórdão no 9303-008.635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. (Acórdão no
9303-008.635 – PAF: 10932.720088/2012-64)
No julgamento em referência, a Ilustre Conselheira Érika Camargo Autran assim
concluiu em seu voto vencedor:
Fl. 7966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
13
(...) não há necessidade de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente
após aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou
diligência, constatado incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração
entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido
devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do
sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte nada
impede que a administração tributária adote as providências cabíveis,
dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento do
Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos sistemas
eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob
a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida
quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em
hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de
Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários declarados
como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados em eventos supervenientes ao período
de apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração
de Compensação, sendo desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim
informar a compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e que a RFB não pode tê-la
como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências necessárias à apuração na
contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no 10.637/2002
(PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, dou provimento parcial para
admitir os créditos relativos às aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à
Manifestação de Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior
onde foi decidido pela possibilidade da utilização dos créditos extemporâneos sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. O voto
vencedor do Acórdão da lavra do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro
detalha a posição adotada pela maioria, e peço vênia para incluir e fazer dele as
minhas razões de decidir quanto a esta matéria.
No mesmo sentido:
Fl. 7967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um creditamento
extemporâneo em determinado período de apuração, mas recolhe um valor de IPI,
para esse período de apuração, apurado sem computar o crédito extemporâneo
escriturado, a consequência é a formação de indébito restituível no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF
NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não-
homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para
produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das informações prestadas na
DCTF.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO MENSAL. MESMOS
FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP ressarcitória de
saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em PER/DCOMP restitutória de
indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre, uma vez que os fatos
controvertidos subjacentes (idoneidade dos créditos extemporâneos lançados) são
rigorosamente os mesmos. (Acórdão no 9303-008.471 – PAF 10830.917549/2009-
62)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o
embarque para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve
observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR,
com efeito de recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as
premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e
Fl. 7968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
15
translado de empregados, passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de
obra de motorista de passageiros, locação de veículos, sem conexão direta com a
atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência
administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração
como crédito.(Acórdão no 3401-005.961 - PAF: 12585.720316/2011-38)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/08/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, próprios da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal como detalhado no
PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de custo de produção e
despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes e necessários à atividade da
empresa, adquiridos e empregados diretamente na área de produção, desde que
sofram a incidência das contribuições não cumulativas na etapa anterior da
cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma
que imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não fungível, nos
contratos de locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código Civil (Lei no
10.406/2002), não englobando as despesas condominiais e demais taxas sob
responsabilidade dos locatários, bem assim, as contraprestações financeiras, a
cargo dos parceiros públicos, nos contratos administrativos de concessão das
parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 7969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
16
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo
Estado do Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para
investimento, inaplicável as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então
vigente, enquadrando-se o benefício fiscal em comento no conceito amplo de
receita veiculado no art. 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à
incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 3401-004.022 – PAF:
10580.731409/2013-74) (sem destaque nos texto original)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o crédito
extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-010.080 e 9303-009.739.
Entretanto, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão anterior, ou
seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
Observo que a legitimidade dos créditos não foi questionada pela Fiscalização,
sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea. Com isso, a controvérsia a ser
analisada versa sobre a possibilidade de aproveitamento na forma realizada pela Contribuinte.
E, em razão dos fundamentos acima, entendo que deve ser acatada a utilização
extemporânea sem a obrigatoriedade de retificação prévia das respectivas declarações.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste
Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-
002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. CRÉDITO
EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
Fl. 7970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
17
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
Diante de tais fundamentos, entendo que assiste razão à defesa, motivo pelo qual
devem ser afastadas as conclusões da Fiscalização e decisão recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos, ouso dela discordar quanto à decisão de que “não
há expressa exigência de prévia retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para aproveitamento
de créditos extemporaneamente”. Explico.
Ao contrário do que alega a ilustre Relatora, existem diversos dispositivos legais e
infralegais que determinam e regulamentam a forma de apuração dos créditos, inclusive os
extemporâneos, como o art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Fl. 7971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
18
Como se verifica, os créditos devem ser calculados com base nos custos e
dispêndios incorridos no próprio mês, não sendo permitida a inclusão de créditos gerados em
outros períodos. Além disso, a Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a competência para
disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de aproveitamento dos créditos:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004).
Com base neste comando legal, a Receita Federal vem disciplinando o
aproveitamento dos créditos através de Instruções Normativas. À época dos fatos (2009), estava
vigente a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008:
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição
e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
Fl. 7972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
19
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o somente
poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o
inciso I, remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês de
apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o
trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na
compensação de que trata o caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado
em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do
§ 4o do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
Fl. 7973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
20
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Quanto à retificação dos DACONs, há previsão expressa na Instrução Normativa RFB
no 900/2008:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
Devo destacar que as instruções normativas integram a legislação tributária e
devem ser seguidas por todos os administrados, somente sendo possível seu afastamento caso
identificada por este Conselho alguma contrariedade à lei, o que não identifico neste caso. É esse
o comando do art. 100 do CTN, c/c o art. 96 do mesmo diploma legal:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Nesse sentido, trago precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
Fl. 7974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
21
i) Processo: 5018482-73.2021.4.04.7000-PR, Data da Decisão: 13/07/2022,
Relator
LEANDRO PAULSEN:
VOTO
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1. Admissibilidade recursal. A
apelação interposta se apresenta formalmente regular e tempestiva, sendo
dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC).
Tratando-se de sentença concessiva de mandado de segurança, cabível a remessa
necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
2. Mérito.
2.1 Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tema 69 do STF. A
questão em debate foi resolvida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que,
apreciando o Tema 69 de repercussão geral, estabeleceu a tese de que "O ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
(...)
2.2 Compensação do indébito. O indébito apurado, corrigido pela Taxa SELIC
desde a data do pagamento indevido, sem acúmulo com os juros de mora, poderá
ser compensado na via administrativa.
2.3 Necessidade de retificação da DACON/EFD-SPED e da DCTF para o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS. Quanto ao ponto, a
Fazenda Nacional narrou que:
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que
deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco
e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos
devidamente escriturados nas EFD-Contribuições dos respectivos períodos a que
se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo
período, poderão então serem aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da
não cumulatividade das referidas contribuições, uma vez que o quantum a ser
pago depende tanto das receitas auferidas quanto das operações geradoras de
crédito (bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumos,
etc.) e, nesse sentido, da correta e tempestiva escrituração dessas operações. Se
o contribuinte esqueceu de escriturar uma operação geradora de crédito a que
tinha direito em período passado, deverá retificar as declarações (DACON) ou
escriturações (EFD-Contribuições) das respectivas competências, de modo a
incluir tal operação, bem como todas as subsequentes de modo a refletir a
Fl. 7975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
22
inclusão da referida operação na base de cálculo e no saldo de créditos a serem
aproveitados em períodos futuros.
Por exemplo, não se admite que uma nota fiscal de entrada cujo direito ao
creditamento não tenha sido feito no mês correspondente, seja inserida
diretamente em outro mês ou até mesmo anos depois, para compor o crédito
de outro período. Obrigatoriamente, essa inserção deverá envolver a retificação
da apuração do mês a que pertencia.
Assim, a empresa ao constatar que deixou de aproveitar créditos em
determinado período, deve proceder a nova apuração e providenciar a
retificação Escrituração Fiscal das Contribuições - EFD/Contribuições dos
respectivos meses, informando de forma detalhada cada um dos créditos
“incluídos”, escriturando-os, preferencialmente, nos Blocos A, C e/ou D,
conforme sua natureza, de maneira a tornar possível a verificação de sua
pertinência pela autoridade fiscal, deixando no Bloco F, tão somente os créditos
não apurados em notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.
Feito isso, o contribuinte também deverá providenciar a retificação do(s)
Pedido(s) de Ressarcimento - PER. Mas, caso o período de apuração a ser
retificado que já tenha PER apreciado pela RFB, poderá efetuar a formalização
de PER/Complementar, mesmo em formulário, sendo um PER/Complementar
para cada contribuição e trimestre de apuração.
Tal procedimento não é mero formalismo, mas visa obedecer a determinação da
legislação de regência da matéria, a qual impõe sejam os créditos distribuídos
proporcionalmente de acordo com as receitas auferidas pela empresa no
mesmo período de apuração, vinculando-os às receitas de mercado interno
tributado ou não e de exportação, sendo que somente os créditos com a devida
previsão legal, podem ser objeto de ressarcimento ou utilizados em
compensação de débitos próprios.
Correto o Fisco. Admite-se a apuração extemporânea e o aproveitamento dos
créditos que não possam ser aproveitados em cada mês, mas isso pressupõe o
refazimento das apurações e das declarações. Há a necessidade de apuração
conforme a competência e a sua utilização conforme as normas legais, não se
podendo autorizar sistemática que destoe, porquanto comprometeria o controle
e a fiscalização das operações.
Por fim, saliento que se a própria Receita Federal exige essas retificações, deve
criar as condições para que o contribuinte as realize oportunamente.
Reformo a sentença, portanto, no ponto.
(...)
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e parcial
provimento à remessa necessária a fim de reconhecer a necessidade da prévia
Fl. 7976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
23
retificação do DACON/EFD-SPED e da DCTF para que os créditos de PIS e de
COFINS sejam aproveitados extemporaneamente.

ii) Processo: 5011236-11.2020.4.04.0000
, Data da Decisão: 25/02/2021,
Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA:
VOTO
(...)
Com efeito, analisando-se o título executivo a que se propõe cumprimento,
constata-se que a agravante não cumpriu obrigação assessória necessária para
a comprovar a existência do crédito.
Merece destaque o seguinte trecho da sentença (evento 1, OUT 5, fl. 3 dos autos
originários):
Logo, não há como este Juízo reconhecer, de pronto, a extinção de eventual
débito tributário, submetido a compensação, senão após o processamento do
devido encontro de contas naquela via administrativa.
Assim, vai acolhido aqui o pedido alternativo (item "d.2") deduzido pela autora,
de anulação dos atos decisórios proferidos nos processos acima identificados,
para posterior reprocessamentos das declarações de compensação apresentadas,
sem as restrições anteriormente impostas, quais sejam, exigência de inclusão do
crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
E também dos embargos de declaração, que a complementaram (evento 1, OUT6
do processo de origem):
(...)
Ora, somente após o reprocessamento das declarações apresentadas, e uma vez
constatada a existência de débito, mesmo após a exclusão do crédito presumido
de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, é que poderá o orgão
fazendário efetuar a cobrança do que ainda lhe é devido, sendo certo que não
haveria qualquer sentido em anular os atos decisórios e permitir que eventual
cobrança intentada permanecesse válida e eficaz.
(...)
b) ANULAR os atos decisórios proferidos pela requerida nos processos
administrativos

no
13971.906.316/2017-28,
13971.906.317/2017-72,
13971.902.118/2017-95,
13971.906.319/2017-61,
13971.906.320/2017-96,
13971.906.321/2017-31,
13971.906.322/2017-85,
13971.906.323/2017-20,
13971.907.015/2017-11, determinando o reprocessamento das declarações de
compensação apresentadas, sem a exigência de inclusão do crédito presumido de
ICMS na base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, no prazo máximo de 60
(sessenta dias); (grifei)
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
24
Como se vê, restou consignado na decisão exequenda que deveriam ser anulados
os atos decisórios, sendo determinado o reprocessamento das declarações de
compensação apresentadas.
Ocorre que a agravante não apresentou as declarações retificadoras na DCTF,
DIPJ e DACON no prazo de 05 anos. Tal fato é admitido pela própria agravante.
Assim, a ausência das declarações impossibilita a verificação, por parte do fisco,
dos valores disponíveis para utilização na compensação, ou seja, tendo em vista
que o autor, ora agravante, deixou de cumprir obrigação acessória constante no
título judicial, acabou por torná-lo inexequível.
Por oportuno, registra-se que, tratando-se de cumprimento de sentença, deve-se
verificar as conclusões lançadas no título executivo de maneira a observar a
perfectibilização da coisa julgada.
(...)
Nessas condições, tem-se que a insurgência não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Nos casos em que não há tributo a ser compensado em determinado período de
apuração, o crédito pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento (a depender da natureza do
crédito) ou ser transportado para os períodos seguintes, passando a ser tratado como “crédito
não-ressarcível”, ou seja, aquele que os sistemas de compensação da Receita Federal (e também o
contribuinte) irão inicialmente deduzir do tributo devido no período para, somente no caso deste
se esgotar, iniciar a dedução do crédito acumulado no próprio trimestre, que é um “crédito
ressarcível” (para aquele trimestre).
Como visto, a legislação tributária veda a utilização de créditos de forma
acumulada em um único mês. O dispositivo legal que se utilizam os contribuintes para justificar
tal possibilidade de creditamento extemporâneo é o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Esse “transporte de saldo”, permitido pela legislação tem como único objetivo
possibilitar que o saldo de crédito seja utilizado para dedução do próprio tributo, no período
subsequente, como previsto pela sistemática da não-cumulatividade. Sem este dispositivo,
poderia haver a interpretação de que, não utilizado o crédito dentro do trimestre (por ausência
de débitos em montante suficiente), ele estaria perdido. Vejamos.
Fl. 7978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
25
Trata-se de conhecida regra hermenêutica a que afirma que os incisos devem ser
interpretados dentro do parágrafo ou do artigo em que estão inseridos, bem como os parágrafos
de acordo com o caput do seu artigo. Essa vinculação de preceitos normativos segundo uma
hierarquia representa o método (ou critério) de interpretação topográfico, pelo qual os
dispositivos, em sua interpretação, devem levar em conta o contexto em que estão inseridos. É
uma vertente do método de interpretação sistemático. Pois bem.
Com base nessa regra hermenêutica, a correta interpretação para este § 4o do art.
3o é no sentido de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes através de desconto do valor apurado na forma do art. 2o (dedução do tributo
devido), como prevê o caput do art. 3o, e não no sentido de que créditos referentes a diversos
períodos podem ser somados e depois contabilizados em período distinto, para serem tratados
como se tivessem sido gerados neste período, e não naqueles.
Se assim fosse, tal regra deveria constar em algum dispositivo da Lei no 9.430/96,
cujos artigos 73 e 74 tratam especificamente de “Restituição e Compensação de Tributos e
Contribuições”, ou possuir dispositivo autorizativo expresso, assim como o inciso II do § 1o do art.
5o das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Logo, resta improcedente a tese defendida pelo recorrente de que o art. 3o, § 4o,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitiria, por exemplo, que créditos referentes a
aquisições de insumos realizadas ao longo do ano de 2003, e não apurados nesse período, ou
apurados a menor, pudessem ser somados e registrados contabilmente de uma vez só, em até 05
anos depois.
Nesse sentido, trago precedente do STJ, o AgInt no REsp no 1.631.036-CE, Relator
Ministro Sérgio Kukina, publicação em 21/10/2021, que não conheceu de recurso do contribuinte
contra decisão do TRF da 5a Região, além de ter Parecer do Ministério Público Federal pelo
desprovimento do recurso:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Tintas Hidracor
S/A, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 165/166):
Fl. 7979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
26
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS E
PRESUMIDOS. VALORES PAGOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. LEIS No
10.637/2002 E 10.833/2003. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS MÊS A
MÊS, E NÃO DE UMA ÚNICA VEZ.
1. A sentença denegou segurança que objetivava reconhecer o direito de
apropriar, em uma única vez, créditos extemporâneos e presumidos da
Contribuição para o PIS (1,2375%) e da COFINS (5,7%), calculados sobre os
valores pagos aos transportadores autônomos com arrimo no art. 3o, § 4o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03.
2. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram a tributação conhecida como
não-cumulativa para a contribuição para o PIS e para a COFINS, segundo a qual o
valor da contribuição para o PIS e à COFINS será apurado com base na receita
bruta da pessoa jurídica (art. 2o de ambos os diplomas legais), aplicando-se as
alíquotas correspondentes. Deste valor, o contribuinte poderá descontar os
créditos de acordo com as regras estabelecidas pelo art. 3o de ambos os diplomas
legais. Tais créditos são basicamente provenientes de aquisições de bens e
serviços adquiridos de pessoas jurídicas e que, portanto, foram tributados por
estas contribuições na etapa anterior.
3. Os créditos de PIS e da COFINS apuram-se em relação aos dispêndios mensais
enumerados no art. 3o das citadas leis, assim, quando as contribuições são
devidas na etapa anterior, tem-se direito ao 'crédito' para diminuir da
contribuição para o PIS e a COFINS a pagar, devendo esse 'crédito' ser destacado
na nota fiscal de compra de bens ou serviços, sendo um 'custo tributário' para o
comprador dos bens ou tomador dos serviços.
(...)
5. Apesar de ser uma opção do contribuinte, a não apropriação do 'crédito' bem
como do 'crédito presumido' de PIS e de COFINS em cada período correspondente
ao da realização da receita, os valores desses créditos apurados
extemporaneamente devem ser apropriados mês a mês, segundo o regime de
competência.
6. O art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS, faz a
correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o período de
apuração dessas contribuições, restando indubitável que a contabilização desses
'créditos' deve obedecer ao regime de competência e não ao regime de caixa.
7. Embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/03 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da
legislação, seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos e
créditos de PIS e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte recalcule os
tributos devidos em cada período de apuração correspondente a tais créditos e
retifique as declarações afetadas por esse procedimento.
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
27
8. Resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou
nos últimos cinco anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos
serem apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações
afetadas por este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da
competência e do princípio constitucional da isonomia com os demais
contribuintes submetidos ao mesmo regime de apuração do PIS e da COFINS.
9. Apelação não-provida.
A parte recorrente aponta violação ao art. 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Sustenta, em resumo, que "No presente caso, deve ser usada a
interpretação literal ou gramatical da lei, uma vez que as demais formas de
interpretação só devem ser utilizadas quando não conseguir extrair do sentido
literal das palavras o completo sentido da norma" (fl. 187), sendo certo que "Pela
literalidade da Lei é extraído que os créditos não aproveitados poderão ser feitos
nos meses seguintes [...] As palavras 'meses seguintes' deixam bem claro que o
aproveitamento pode se dar a qualquer tempo, seja no mês seguinte, seja vários
meses depois, logicamente, sendo respeitado o prazo de 05 anos" (fl. 187).
Contrarrazões às fls. 197/203.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
218/222).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
O Tribunal de origem assim deliberou ao solucionar a contenda (fls. 164/165):
Conforme os fatos narrados e a documentação constante nos autos, restou
evidente que:
a) consubstancia a questão em definir se a impetrante tem direito a apropriar, de
uma só vez, seus créditos presumidos de PIS e COFINS, decorrentes da
subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa física
transportador autônomo, ou pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples
Nacional;
(...)
g) o art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata dos créditos de PIS e de COFINS, faz
sempre a correlação do crédito com as despesas incorridas no mês, que é o
período de apuração dessas contribuições, restando indubitável que a
contabilização desses "créditos", deve obedecer ao regime de competência e não
o regime de caixa;
h) embora o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveja expressamente que os
créditos não aproveitados no próprio período possam ser aproveitados em
períodos seguintes, deve-se interpretar esse dispositivo no contexto da legislação,
seguindo sempre o regime de competência de apuração de débitos e créditos de
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
28
PIS e de COFINS. Daí a necessidade de que o contribuinte recalcule os tributos
devidos em cada período de apuração correspondente a tais créditos e retifique
as declarações afetadas por esse procedimento, em especial a Dacon, a DCTF e a
DIPJ;
i) resta claro, pois, que a apropriação dos créditos que a impetrante não utilizou
nos últimos 5 (cinco) anos, não pode ser feita de uma vez só, devendo os créditos
serem apropriados mês a mês, com a respectivas retificações das declarações
afetadas por este procedimento, sob pena de quebra do princípio contábil da
competência e do princípio constitucional da isonomia com os demais
contribuintes submetidos ao mesmo regime de apuração do PIS e da COFINS.
Destarte, não hão de prosperar as alegações da parte recorrente.
(...)
Noutro giro, a Corte local, ao decidir, amparou-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado
o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso
extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ (“É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário.”).
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.702.175/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Belize, Terceira Turma, DJe 4/12/2020; AgInt no AREsp 1.642.570/SP , Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2020.
ANTE O EXPOSTO, (i) reconsidero a decisão de fls. 224/226, tornando-a sem
efeito; e (ii) não conheço do recurso especial.
A necessidade de cumprir as obrigações acessórias estabelecidas pela lei é
inconteste; a ela devem se submeter todos os contribuintes, nos termos dos arts. Do CTN:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
CAPÍTULO II
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
29
Fato Gerador
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
(...)
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
A necessidade de retificação dos DACONs e DCTFs respectivos, além de ser
obrigação acessória à qual o contribuinte não pode se furtar, não é mera formalidade. O
primeiro fator a exigir essa conduta é a óbvia possibilidade de que o contribuinte esteja pedindo o
mesmo crédito 2 vezes, tanto no período original, quanto no período posterior, no qual esteja
sendo feito o creditamento extemporâneo. Assim, por exemplo, um contribuinte mal-
intencionado poderia pedir a totalidade dos seus créditos do 1o trimestre de 2003 e,
posteriormente, no Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre de 2008, pedir novamente os
mesmos créditos, com base em notas fiscais do 1o trimestre de 2003, alegando que seria “um
creditamento extemporâneo”.
Ora, se o crédito que supostamente se deixou de apurar se deve a notas fiscais
emitidas no 1o trimestre de 2003, o contribuinte deve refazer a apuração deste trimestre e
retificar as respectivas declarações (DACON e DCTF), informando o aumento do valor do crédito.
Além disso, como o saldo do crédito se transmite de um mês para o outro (aí sim, é essa a
transferência que é permitida pelo art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), o
aumento do crédito deste 1o trimestre de 2003 (que foi o exemplo criado para ilustrar como
funcionam as regras de creditamento) irá impactar em todos os trimestres posteriores.
Somente com o levantamento da base de cálculo de todos os períodos seria
possível realizar essa apuração, somado à demonstração de que, caso tivesse sido creditado no
período correto, o valor extemporâneo:
i) não estaria prescrito;
ii) não teria sido consumido na própria escrita fiscal, no período correspondente
entre a data em que o creditamento deveria ter sido feito e a data em que foi apresentado o
pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação. Destacando que esta apuração é feita
automaticamente pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal, a partir,
justamente, das informações extraídas dos DACONs e DCTFs, daí a necessidade de sua retificação,
ou que o contribuinte refaça, manualmente, todo a apuração deste período.
Essa última opção exigiria do Fisco que também realizasse toda a fiscalização
manualmente, e implicaria no desperdício de milhões de reais dos contribuintes, que são
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
30
investidos anualmente no desenvolvimento e manutenção de soluções de tecnologia para
aprimorar e automatizar as fiscalizações, além de torná-las menos suscetíveis a erros humanos.
Nesse contexto, não me parece razoável deixar ao sabor do contribuinte decidir se
será fiscalizado automaticamente, por um programa de computador que fará este trabalho em
segundos, ou manualmente, implicando o deslocamento físico de um servidor para realizar este
procedimento em dias, intimando o contribuinte a apresentar sua escrita fiscal (prazo em lei de 05
dias, prorrogáveis), preenchendo manualmente planilhas de cálculos que, a depender do porte do
contribuinte, pode consumir dias, etc., simplesmente pelo fato que o contribuinte não quis se dar
ao trabalho de fazer as retificações devidas na forma determinada na legislação. Ao que se
demonstra, o contribuinte busca transferir para o Fisco um trabalho que lhe incumbe.
Em segundo lugar, exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração
devido ao fato de que, neste regime, estes créditos são passíveis de ressarcimento/compensação
segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. É preciso que, em
cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma
o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas
(compensação ou ressarcimento, por exemplo).
Como a apuração dos créditos depende da prévia confrontação entre créditos e
débitos dentro do período de apuração, o reconhecimento do direito creditório deva se dar por
períodos de apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no percentual
de rateio dos custos passíveis de creditamento (para os casos em que o contribuinte está sujeito a
ambos os regimes, cumulativo e não-cumulativo; bem como para os que tem custos vinculados a
receita do mercado interno e externo simultaneamente). Tais disposições são encontradas de
forma clara nas instruções normativas que regulam a matéria (IN SRF 600/05, IN RFB 900/08 e IN
RFB 1.300/12).
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-005.188 deste Conselho, unânime nesta matéria,
prolatado na Sessão de 31/01/2018:
Acontece que, embora o CFOP fosse perfeitamente compatível com operações
de venda, o motivo da mencionada glosa não foi a incompatibilidade do CFOP,
mas impertinência do período de apuração do crédito, posto que se tratava de
despesa com frete de meses anteriores ao período de apuração em que
informados/registrados e a recorrente não logrou demonstrar que tais
créditos não foram apropriados nos meses ou períodos de apuração pertinentes,
o que era necessário, conforme a seguir demonstrado.
Em relação aos créditos registrados em períodos posteriores, a recorrente
ainda alegou que havia apenas dois requisitos para a apropriação de tais
créditos, ou seja: a) que os créditos fossem apropriados dentro do prazo de cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram; e b) que os créditos
fossem apropriados sem atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores, consoante dispõe o art. 13 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
31
A recorrente confunde regime de apuração com regime de aproveitamento de
créditos. Inequivocamente, tratam-se de situações distintas que submetem a
tratamento diferentes na legislação. Ambos os regimes encontram-se
disciplinados no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, porém,
enquanto o regime de apuração é determinado no § 1o o regime
aproveitamento é disciplinado no § 4o e no art. 13 da Lei 10.833/2003,
que seguem transcritos:
(...)
O disposto no § 1o art. 3o, expressamente, determina que a apuração dos
créditos será feita mensalmente, com base (i) nos custos dos bens e serviços
adquiridos no mês, (ii) nas despesas/gastos com energia, aluguéis, arrendamento
mercantil e armazenagem e frete incorridos no mês, (iii) encargos de depreciação
e amortização incorridos no mês e (iv) os bens devolvidos no mês. E a fixação
desse procedimento de apuração mensal tem por finalidade assegurar o
controle e a verificação da correta apuração do crédito, especialmente, a
natureza/tipo de crédito e valor apropriado. Em suma, esse procedimento visa
a confirmação/comprovação dos requisitos da certeza e liquidez do crédito,
condição indispensável para o aproveitamento sob as diversas modalidades
prevista na legislação (dedução, ressarcimento ou compensação).
E a segregação dos créditos por períodos de apuração também se justifica
pelo fato de a forma passível/admitida de aproveitamento depender da
composição do crédito no respectivo período de apuração, especialmente,
nos casos de aproveitamento mediante ressarcimento e compensação, para
os quais existem específicas restrições legais. Em outras palavras, é
indispensável, sob pena de burla indireta às vedações legais, que, para cada
período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e
de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento
ou compensação. Dada essa exigência legal, o ressarcimento ou compensação
de eventuais saldos de créditos não aproveitados (deduzidos) no período de
apuração pertinente (créditos extemporâneos), necessariamente, deve ser
precedida da revisão da apuração (confronto entre créditos e débitos) dos
correspondentes períodos de apuração. Sem esse prévio e indispensável
procedimento, não há como saber se o saldo de crédito era ou não passível de
ressarcimento ou compensação.
Portanto, a segregação da apuração dos créditos por período de apuração,
inequivocamente, não se trata de mera exigência formal, sem efeito prático. Ao
contrário, trata-se de procedimento determinado por lei, que visa o
controle e a verificação do estrito cumprimento dos requisitos legais. A
relevação ou a desconsideração dessa formalidade, além da impossibilidade da
verificação da legitimidade do crédito por parte da autoridade fiscal,
inequivocamente, poderá resultar no descumprimento das condições legais
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
32
estabelecidas para o ressarcimento ou a compensação dos saldos de créditos
das referidas contribuições.
Além da obrigatória apuração dos créditos nos respectivos meses do período de
apuração, determinado no referido preceito legal, antes da utilização do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) e da entrega do arquivo digital
EFD-Contribuições, a apuração extemporânea de créditos deveria ser seguida da
obrigatória retificação do Dacon e, se alterado o valor débito, da respectiva
DCTF, conforme expressamente determinava o art. 11 da Instrução Normativa
SRF 590/2005, a seguir reproduzido:
(...)
Assim, na vigência do referida legislação que disciplinava o Dacon, apurada a
existência de créditos não apropriados/registrados (créditos extemporâneos),
além da obrigatória apuração nos pertinentes períodos de apuração, o
contribuinte deveria informar a alteração dos valores dos créditos informados
nos demonstrativos anteriores mediante apresentação do Dacon retificador e, se
fosse o caso, acompanhada da DCTF retificadora.
Observe-se também que a alegação de restrição ao direito do contribuinte de
utilizar os créditos é absolutamente desvinculado da verdade dos fatos. Outro exemplo pode
ilustrar melhor as diferenças.
A Receita Federal expediu a Instrução Normativa no 23/97 com o seguinte texto:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Conforme restou decidido no Recurso Especial no 993.164 – MG, a RFB, ao editar
este dispositivo normativo, criou, expressamente, uma restrição à dedução do crédito presumido
do IPI, limitando a base de cálculo às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, o que acabou por excluir as
aquisições de cooperativas e de pessoas físicas.
Nesse contexto, o STJ decidiu pela ilegalidade da IN no 23/97, a qual extrapolou os
limites impostos pela Lei 9.363/96 ao excluir, da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
33
No presente caso, contudo, os dispositivos normativos já citados em momento
algum interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelo Recorrente, pois
se destinam unicamente a disciplinar A FORMA PELA QUAL O CONTRIBUINTE DEVERÁ EXERCER
O SEU DIREITO, em estrita obediência aos limites da competência conferida pelo § 12 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função
do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Este Conselho tem decidido, de forma reiterada, pela necessidade de retificação das
declarações ou, para algumas Turmas, que essa retificação pode ser substituída por comprovação
inequívoca de que os créditos não foram utilizados em duplicidade, bem como de sua liquidez e
certeza, conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 9303-012.977 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 15/03/2022:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e
demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é
um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos
subsequentes.
(...)
VOTO VENCEDOR
(...)
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer
sejam, DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos
créditos, mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
34
devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi
utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter
os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

ii) Acórdão no 9303-012.973 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 17/03/2022:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON.
RETIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela
Receita Federal, as quais exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.

iii) Acórdão no 3401-010.526, Sessão de 15/12/2021:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DO DACON. NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

iv) Acórdão no 3301-011.434, Sessão de 22/11/2021:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.

v) Acórdão no 3302-012.271, Sessão de 22/11/2021:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
35
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.

vi) Acórdão no 3402-008.399, Sessão de 29/04/2021:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos
anteriores.
Em relação à essa possibilidade de admitir outra forma de comprovação inequívoca
de que os créditos não foram utilizados em duplicidade, que não seja exclusivamente por meio da
retificação dos DACONs e DCTFs, entendo que, apesar de, “em tese” ser possível oferecer tal
alternativa aos contribuintes, na prática ela é difícil implementação e totalmente desprovida de
lógica. Explico.
O art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, já transcrito neste voto,
determina que o saldo credor das contribuições, quando existente e não utilizado integralmente,
pode passar para o período de apuração seguinte, segundo o regime da não-cumulatividade,
tornando-se um crédito não-ressarcível. Em cada período, serão deduzidos dos débitos na escrita
fiscal os créditos ressarcíveis e não-ressarcíveis, sendo que os ressarcíveis também podem ser
utilizados para compensação com outros tributos.
Se o contribuinte deseja utilizar um crédito referente a um determinado trimestre,
porém apurado posteriormente a este (extemporâneo), basta retificar o DACON ou a EFD-
Contribuições e a DCTF. O que não pode fazer é registrar créditos gerados por aquisições de um
trimestre em trimestres distintos, como determina o art. 3o, § 1o, das leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Assim procedendo o contribuinte, possibilitará que os sistemas da Receita Federal
analisem os pedidos de ressarcimento e as compensações já realizadas, para verificar se o
contribuinte tem direito ao crédito, elaborando planilhas como as que se seguem, por exemplo
(apesar deste exemplo tratar de IPI, a metodologia é a mesma para PIS/Cofins):

Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.727 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721855/2013-99
36

Além disso, ao retificar o DACON, fará novo rateio entre créditos ressarcíveis e não-
ressarcíveis, conforme os critérios estabelecidos no art. 3o, §§ 8o e 9o, c/c o 6o, 3o, da Lei no
10.833/2003.
De imediato, verifica-se que não há qualquer sentido em realizar todos estes
cálculos em sistema próprio, se a Receita Federal já disponibiliza seu próprio sistema para realizar
as apurações, após a transmissão das declarações, originais e/ou retificadoras. E, analisando os
documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, verifico que não há nenhuma memória de
cálculo demonstrando, de forma inequívoca, que o crédito pleiteado não foi utilizado em
períodos anteriores.
Portanto, mesmo que superados todos os demais óbices legais, e atendendo ao
Princípio da Verdade Material, constato que o contribuinte não trouxe provas da liquidez e certeza
do crédito utilizado para dedução dos débitos, restando evidente a carência probatória a seu
cargo.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por maioria de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 7990
DF CARF MF
Original